Tribunal: STF
Processo: Rcl 56388
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



 



Relatório 



    1. Em 17.10.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pelo Banco BTG Pactual S/A contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020696-46.2021.5.04.0661, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11).



    Contra essa decisão o Banco BTG Pactual S/A interpôs o presente agravo regimental (e-doc. 12). 



    2. Em 16.11.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 25.11.2022.



    Em 18.11.2022, pela Petição/STF n. 90.634/2022, o agravante alega que “a matéria de fundo consistente no redirecionamento de execuções trabalhistas para devedores solventes com o fim de quitar débitos trabalhistas sem que os requisitos à caracterização de grupo econômico sejam preenchidos e sem que haja comprovação de fraude na sucessão, jamais foi apreciada pelos colegiados dessa Egrégia Corte Constitucional, de modo que também não há jurisprudência sedimentada a respeito da questão” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Requer “o acolhimento do pedido de destaque, a fim de que o agravo regimental interposto na reclamação constitucional seja submetido a julgamento presencial, uma vez que a intenção de dar rápida solução ao litígio pela submissão ao julgamento virtual, neste caso, ensejará prejuízos relevantes ao debate do tema, limitando a participação e ciência da sociedade civil e, em última medida, lesionando o próprio devido processo legal, especialmente no que se refere ao direito de defesa do Agravante. Ainda, o Agravante requer o deferimento do pedido de realização de sustentação oral em julgamento presencial, com amparo no art. 7º, § 2º-B da Lei n. 8.906/1994, uma vez que a medida expressa importante instrumento de operacionalização da ampla defesa” (fls. 4-5, e-doc. 18).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em reclamação passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora